Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-68.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. ARTIGOS 123 E 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. Na ausência de norma ou convenção a respeito, não há que falar em responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos débitos decorrentes da não transferência do veículo para o nome do adquirente/devedor fiduciante. Cabe ao adquirente do veículo automotor a obrigação de promover, junto ao órgão de trânsito, a transferência do bem, conforme preceito contido no artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, obrigação que não exime o alienante de também comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, conforme disposição inserta no artigo 134, do mesmo diploma. Se o alienante negligenciou seu dever com relação à comunicação da venda ao órgão de trânsito, quando da tradição do bem, assumiu o risco de expor-se a dissabores advindos da própria inércia, o que induz corresponsabilidade das partes por contratempos ou desgastes decorrentes da ausência de transferência do automóvel, inexistindo, portanto, obrigação de o réu reparar os danos morais alegados.